Tribunal: TJES
Processo: 5002774-51.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002774-51.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002774-51.2017.8.08.0024
EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO embarga de declaração do acórdão ID n° 1671339, por meio do qual os membros desta c. 2ª Câmara Cível deram parcial provimento à apelação por ela interposta tão somente para (1) fixar o valor da multa que ensejou a CDA objeto de execução em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e (2) condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.
Em suas razões ID n° 1706210 a embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de erro material ao mencionar a imposição da multa pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, na medida em que a multa em execução e em discussão no caso concreto foi aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, e de omissão no que tange ao termo inicial da correção do novo valor da multa fixado.
Devidamente intimado, o embargado não se se manifestou, quedando-se inerte, conforme certidão ID n° 2163412.
É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 21 de fevereiro de 2022.
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002774-51.2017.8.08.0024
EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO destes aclaratórios e passo ao seu julgamento, como segue.
BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO embarga de declaração do acórdão ID n° 1671339, por meio do qual os membros desta c. 2ª Câmara Cível deram parcial provimento à apelação por ela interposta tão somente para (1) fixar o valor da multa que ensejou a CDA objeto de execução em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e (2) condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.
Sustenta que o acórdão recorrido padece de erro material ao mencionar a imposição da multa pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, na medida em que a multa em execução e em discussão no caso concreto foi aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, e de omissão no que tange ao termo inicial da correção do novo valor da multa fixado.
Quanto ao apontado erro material, possui razão à embargante, motivo pelo qual, no voto condutor do acórdão embargado, onde se lê:
[...]
Por fim, quanto ao valor da multa aplicada pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, pontuo que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em hipóteses assemelhadas a estes autos e tratando de casos em que a ofensa foi praticada contra um consumidor específico, tem entendido razoáveis reduções do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para patamares próximos de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
[...]
Com essas premissas em mente e voltando ao caso destes autos, extrai-se, do processo administrativo originário, que a apelante foi condenada pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR ao pagamento de multa no valor de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) por infração consumerista – não devolução de cheques dados em garantia –, valor este que deve se adequar aos parâmetros valorativos acima explicitados.
[...]
Leia-se:
[...]
Por fim, quanto ao valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, pontuo que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em hipóteses assemelhadas a estes autos e tratando de casos em que a ofensa foi praticada contra um consumidor específico, tem entendido razoáveis reduções do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para patamares próximos de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
[...]
Com essas premissas em mente e voltando ao caso destes autos, extrai-se, do processo administrativo originário, que a apelante foi condenada pelo Procon Municipal de Vitória ao pagamento de multa no valor de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) por infração consumerista – não devolução de cheques dados em garantia –, valor este que deve se adequar aos parâmetros valorativos acima explicitados.
[...]
O voto também deve ser corrigido para afastar a omissão quanto termo inicial da correção do novo valor da multa fixado.

Os juros de mora devem incidir a partir da data em que a embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil, ou seja, o prazo final fixado administrativamente para pagamento do débito e a correção monetária, a partir do julgamento da apelação interposta, que readequou o montante já em valores atuais.
Nesse sentido, a título de ilustração, observe-se o seguinte julgado deste e. TJES:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. .
2. Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil.
3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.
4. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Embargos de Declaração nº0006014-07.2015.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data de Julgamento: 23/04/2018. Data da Publicação no Diário: 07/05/2018)
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO a estes embargos de declaração para corrigir o erro material e a omissão apontados, nos termos acima.
É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002774-51.2017.8.08.0024
EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO ÓRGÃO APLICADOR DA MULTA E DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS - RECURSO PROVIDO.
1. A indicação do Procon Estadual no lugar do Procon Municipal como órgão aplicador da multa questionada nos autos deve ser corrigida via embargos de declaração por se tratar de mero erro material.
2. Com relação ao termos iniciais, os juros de mora devem incidir a partir da data em que a embargante foi constituída em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil, ou seja, o prazo final fixado administrativamente para pagamento do débito e a correção monetária, a partir do julgamento da apelação interposta, que readequou o montante já em valores atuais.
3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.